Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO PELO CLIENTE. COMPRAS REALIZADAS COM O USO DO PLÁSTICO ORIGINAL. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES SEGUIDAS DE ALTO VALOR NO MESMO ESTABELECIMENTO. PADRÃO DE CONSUMO FLAGRANTEMENTE INCOMPATÍVEL. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar indenização por danos materiais em razão de compras efetuadas por terceiros de má-fé, mediante o uso indevido do cartão de crédito do recorrido. Aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que o autor recorrido perdeu o cartão e as compras foram realizadas por meio do uso do cartão com chip e aposição de senha pessoal, tendo o autor fragilizado seu dever de segurança. Sustenta que não houve falha e nem ato ilícito. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido confessadamente perdeu o cartão após usá-lo em um restaurante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha, não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
V. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite dos Juizados Especiais em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
VI. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VII. Neste caso concreto, a documentação que instrui os autos evidencia que foram realizadas 2 (duas) transações seguidas, em menos de 2 (dois) minutos, cada uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mesmo estabelecimento. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando não só os valores, mas também o intervalo de tempo e o fato de que foram realizadas no mesmo local e, especialmente, se tratando de uma distribuidora de bebidas. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente, conforme faturas juntadas pelo réu recorrente. Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, mostrando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. Irretocável a sentença que condenou a indenizar os prejuízos materiais suportados pelo recorrido com o pagamento das compras.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.